Tribunal: CARF
Processo: 16062.720114/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.720114/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.900 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SUTUREX DO BRASIL COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÉDICO -

CIRÚRGICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INAPTIDÃO DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.
Deve ser excluída de ofício do Simples Nacional a empresa que for declara
inapta, devendo ser excluída dentro do próprio mês em que incorrido o
impedimento (LC no 123/2006, art. 29, inciso VI e § 1o). Ausência de
comprovação de regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-39.133, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.720114/2014-99
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720114/2014-99

Por economia processual e por entender suficientes as informações contidas no
Relatório do acórdão da DRJ, adoto-o conforme abaixo:
A contribuinte acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/10/2013 e pelo próximos três anos seguintes, conforme o Termo de Exclusão do
Simples Nacional da DRF/SJC no 05, de 13/05/2014 (fls. 11), vez que foi declarada
inapta, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 32, de 29/04/2014, por localização
desconhecida (fls. 03).
Cientificada (fls. 21-23), apresentou manifestação de inconformidade em 22/07/2014
(fls. 25-29 ), alegando, em síntese, o seguinte:
a) que a Receita Federal sequer mencionou no Parecer Secat no 179/2014 os dois
exercícios consecutivos em que teria deixado de apresentar as declarações;
b) refutou o argumento de não ter sido localizada no endereço da base do CNPJ, pois já
havia informado à Receita Federal, conforme petição em anexo, o endereço onde está
sediada, tendo comprovado a localização onde exerce suas atividades, por meio do
contrato de locação comercial, sendo que todas as alterações de endereços foram
devidamente registradas na JUCESP, conforme contrato social e alterações em anexo;
c) argumentou que o ato praticado pela Receita Federal contraria o disposto no art. 5o,
inciso XXXV da Constituição Federal.
Por fim requereu a suspensão da decisão consubstanciada no Parecer Secat no 179/2014,
aguardando-se o julgamento definitivo do processo administrativo, bem como requereu
que a DRF/SJC/SP seja intimada a mencionar e comprovar os 02 (dois) exercícios
consecutivos não declarados pela empresa.
Juntou os documentos de fls. 30 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE negou provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte do regime simplificado, visto que os argumentos da
Recorrente são pertinentes ao objeto do processo de inaptidão, os quais deveriam ser
apresentados à DRF. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. INSCRIÇÃO INAPTA.
Tendo sido declarada a inaptidão da inscrição no CNPJ, não pode a empresa permanecer
no Simples Nacional, nos termos da legislação vigente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi considerada cientificada através do recebimento do acórdão
pela Sra. Maria Imaculada de S. Medeiros no dia 11/05/2015 (e-fl. 73), visto que a
correspondência direcionada à empresa retornou por não ter sido localizada no endereço. A
Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 76 a 87) no dia 25/05/2015, destacando em
apertada síntese o que segue:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720114/2014-99

Alega a Recorrente que, após intimada da exclusão da mesma do Simples
Nacional, apresentou perante a DRF de São José dos Campos/ SP seu endereço, qual seja, RUA
CANOPUS, 382 — JARDIM SATÉLITE — SALA 3— SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/ SP—CEP:
12230-460 e afirmou estar em dia com o Fisco.
Defende que as razões de defesa são pertinentes à exclusão da Recorrente do
Simples Nacional e, portanto, deveriam ser analisados. Não obstante esse entendimento, aduz
que as razões de ilegalidade da inaptidão do CNPJ da empresa fora apresentadas à DRF
competente, faz prova extrato contendo número do processo administrativo. Destacando, ainda,
que tenta resolver a questão “há algum tempo” através do processo administrativo no
16062.720293/2013-83, mas até a interposição do recurso voluntário não tinha conseguido
resolver a questão.
Entende a Recorrente que o CARF, por integrar a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é plenamente competente para apreciar as razões da defesa. Informou essa, na
manifestação de inconformidade, que a DRF declarou a inaptidão da empresa por ter deixado de
apresentar declarações e demonstrativos de 2 exercícios consecutivos, mas não indicou quais
exercícios seriam esses, tendo a contribuinte juntado o comprovante de envio das duas últimas
declarações, como também pelo argumento da empresa não ter sido localizada no endereço
cadastrado. Quanto a esse fato, destaca ter informando o novo endereço, acima já mencionado.
A Recorrente aponta a necessidade de suspensão do presente processo de exclusão
até a conclusão do processo administrativo de no 16062.720293/2013-83.
Ao final, requereu a suspensão do Ato Declaratório Executivo, até julgamento
final dos processos administrativos, devendo ser acolhido e provido o recurso voluntário para
restabelecer a suplicante ao Simples Nacional e declarando nulo o ADE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatado, aos 02/05/2014, foi publicado através de Edital o Ato
Declaratório no 32, de 29 de abril de 2014, declarando a inaptidão de inscrição do CNPJ da
Recorrente, conforme abaixo:
SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 32, DE 29 DE ABRIL DE 2014
Declara inaptidão de inscrição de pessoa jurídica que menciona.
O CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO DA DRF/SJC/SP, no
uso da competência delegada e especificada pelo Artigo 3o, Inciso XI da Portaria DRF/SJC No 75 de
12/05/2011, com fundamento na Instrução Normativa RFB no 1.183 de 19 de agosto de 2011, e considerando
o constante do processo administrativo no 16062.720293/2013-83, resolve declarar:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720114/2014-99

Art.1o INAPTIDÃO da inscrição da empresa SUTUREX DO BRASIL COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS
MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA., CNPJ 08.233.563/0001-31, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ, com fundamento nos artigos 37 e 39 da Instrução Normativa RFB no 1.183 de 19 de agosto de 2011,
por não haver a empresa sido localizada no endereço constante da base do CNPJ.
Art.2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
04/10/2013 para a empresa, nos termos do processo supracitado; não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado os documentos emitidos pela pessoa jurídica a partir da data da publicação deste ato.
Em razão da declaração de inaptidão da empresa, foi expedido Termo de Exclusão
do Simples Nacional DRF/SJC no 005, de 13 de maio de 2014 (e-fl. 11), com efeitos a partir de
01 de outubro de 2013 e pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes: 2014, 2015 e 2016.
Fundamentação Legal: § 1o do art. 29 da LC no 123/2006.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade aduzindo que o Parecer
no 179, de 13/05/2014, não informava os exercícios que estariam em aberto e ela esclarecia que
já tinha informado à DRF de São José dos Campos o endereço da empresa.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, negou provimento em
razão do seguinte fundamento:
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por ter sido declarada inapta, conforme
Termo de Exclusão de fls. 11, e conforme a legislação vigente.
A argumentação desenvolvida pela manifestante diz respeito aos motivos da inaptidão
declarados pela DRF de origem, que são impertinentes ao objeto deste processo, vez
que aqui discute-se apenas de exclusão do Simples Nacional em razão da referida
inaptidão constante no cadastro da empresa (CNPJ).
As suas razões, quanto ao processo de inaptidão, deveriam ser apresentadas à DRF
local, buscando sua reativação no CNPJ e discutidas no âmbito daquela Região Fiscal.
Contudo, verifica-se que continua constando no seu CNPJ a referida inaptidão (fls. 17).
Dessa forma, deveria a empresa ter regularizado sua situação, tornando-se Ativa no
referido cadastro, para ser cancelada a exclusão.
Em grau de recurso voluntário, a Recorrente pediu a suspensão do processo de
exclusão do Simples Federal até conclusão do processo administrativo no 16062.720293/2013-
83 e o requerimento de que o CARF analise as razões apontadas na manifestação de
inconformidade, devido ao objeto ali discutido possuir estreita ligação com a exclusão da mesma
do Simples Nacional.
A Recorrente inicia a sua defesa alegando a necessidade de se aguardar o deslinde
do processo administrativo no 13864.720054/2013-08 para análise dos presentes autos de
exclusão da mesma do Simples Nacional e informa que já apresentou o endereço da empresa à
Receita Federal.
Incialmente, em relação à comunicação do endereço da empresa, a Recorrente
informou o seguinte endereço: RUA CANOPUS, 382 — JARDIM SATÉLITE — SALA 3— SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS/ SP—CEP: 12230-460.
Não obstante a informação em relação ao endereço, as correspondências enviadas
ao citado endereço retornaram, conforme se verifica às e-fls. 15 e 71 dos autos. Por essa razão, o
Ato Declaratório de Inaptidão da empresa foi publicado por Edital. Pela e-fl. 71, percebe-se que
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.900 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16062.720114/2014-99

a tentativa de intimação da empresa ocorreu inclusive após acórdão da DRJ e, mas uma vez, a
empresa não foi localizada no endereço apontado.
No que toca ao argumento de que o CARF seria competente para julgar as
alegações apontadas na manifestação de inconformidade por fazer parte da Secretaria da Receita
Federal, tal argumento não procede, especialmente porque o CARF é órgão ligado ao Ministério
da Economia e não à Secretaria da Receita Federal. Ademais, esse Conselho deve se ater
unicamente ao objeto do processo, bem como aos documentos apresentados, não podendo julgar
o mérito de processo que não esteja sob a sua análise.
Não obstante tal fato, o argumento apontado na manifestação de inconformidade
foi que o Parecer no 179, de 13/05/2014, não indicava os exercícios que motivaram a exclusão e,
no recurso voluntário, a Recorrente alega não possuir pendências.
Contudo, em nenhum momento destes autos, a Recorrente comprova ter enviado
todas as declarações e demonstrativos, não há nenhuma indicação de regularidade nos presentes
autos. Em verdade, ela apenas alega nas suas peças de defesa, porém não comprova. Era ônus
seu comprovar sua regularidade e apontar eventual erro do Fisco. Ela inclusive aduz ter enviado
as duas últimas declarações, porém esses documentos não foram juntados a esse processo.
Em relação ao Processo administrativo no 16062.720293/2013-83, esse foi
arquivado por perda do objeto, visto que a empresa requereu sua baixa definitiva em 03/10/2018,
conforme certidão de baixa extraída do sistemas da Receita Federal, cujo texto segue abaixo:
CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
NÚMERO DO CNPJ 08.233.563/0001-31
DATA DA BAIXA 03/10/2018
DADOS DO CONTRIBUINTE
NOME
EMPRESARIAL
SUTUREX
DO
BRASIL
COMERCIO
DE
INSTRUMENTOS MEDICO - CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO
R CANOPUS NÚMERO 382 COMPLEMENTO SALA 3 BAIRRO OU
DISTRITO JARDIM SATELITE CEP 12.230-460 MUNICÍPIO SAO JOSE DOS
CAMPOS UF SP TELEFONE (12) 3953-5300
MOTIVO DE BAIXA
EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA
Em que pese a perda do objeto do processo administrativo no 16062.720293/2013-
83, em razão de tudo já exposto e das provas constantes no processo, deve ser mantida a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital